Tribunal: TJES
Processo: 5002967-31.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
PROCESSO Nº
5002967-31.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BALBINO INACIO DE LIMA e outros (2)
AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA –
AGRAVANTE QUE COMPROV
OU

A CONDIÇÃO
– DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

1.
A declaração de pobreza goza de presunção de veracidade e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2.
Os elementos acostados demonstram a situação de hipossuficiência dos recorrentes, mormente porque os valores recebidos mensalmente são inclusive inferiores ao teto estabelecido para atuação da Defensoria Pública.

3.
O fato de os embargos à execução versarem sobre empréstimo de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) não infirma a alegação de miserabilidade, sendo significativamente comum que pessoas hipossuficientes contraiam empréstimos de tal monta, justamente pela dificuldade financeira que enfrentam.

4.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e conferir-lhe provimento.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002967-31.2023.8.08.0000

AGRAVANTES: BALBINO INÁCIO DE LIMA E OUTROS (+02)

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BALBINO INÁCIO DE LIMA E OUTROS (+02)
contra a r. decisão (ID nº 31389325) que, nos autos dos
embargos à execução
opostos em face do
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO,
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita por eles formulado.

Em suas razões recursais (ID nº 4600184), os recorrentes sustentam que

não possuem condições de arcarem com as custas da demanda em virtude de seus baixos rendimentos, bem como que
“a alegação de que a pretensão autoral orbita em torno de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em nada quer dizer acerca da condição econômica dos agravantes, pois trata-se de crédito concedido ao primeiro agravante tendo como avalistas os demais”.

Devidamente intimado, BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A apresentou contrarrazões no ID nº 5010658.

Pois bem.

Conforme precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ.

2. Agravo desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.

1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência da parte, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

No caso em exame, os recorrentes apresentaram declaração de pobreza (ID nº 19364849), nos termos previstos na Lei de assistência judiciária gratuita.

Após o despacho que determinou que os requerentes comprovasse sua condição de hipossuficiência, foram colacionados os documentos nos ID's nº 20888192 a 20888197 que demonstram que
BALBINO INÁCIO DE LIMA
aufere, em média, R$ 1.515,00 (mil quinhentos e quinze reais) a título de pensão por morte, ao passo que
FELIPE CRUZ DE LIMA
percebe salário de cerca de R$ 1.603,00 (mil seiscentos e três reais). Ainda, os recorrentes aduzem que a outra autora,
KATIA APARECIDA PACHECO E SILVA
, não percebe rendimentos.

A meu ver, os elementos acostados demonstram a situação de hipossuficiência dos recorrentes, mormente porque os valores recebidos são inclusive inferiores ao teto estabelecido para atuação da Defensoria Pública.

Ainda, tenho que o fato de os embargos à execução versarem sobre empréstimo de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) não infirma a alegação de miserabilidade, sendo significativamente comum que pessoas hipossuficientes contraiam empréstimos de tal monta, justamente pela dificuldade financeira que enfrentam.

Assim, considero que os agravantes lograram êxito em comprovar sua condição de hipossuficiência a ensejar o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, de modo que a decisão recorrida deve ser reformada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
CONFIRO-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão recorrida e deferir o benefício da assistência judiciária gratuita aos recorrentes.

É como voto.